Tribunal: TJDFT
Processo: 0744246-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0744246-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CRISTIANE NOGUEIRA DA SILVA, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A cessionária MAXIMUS ATACADISTA E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI (CNPJ 08.691.096/0001-93) não cumpriu as determinações contidas nos itens I, III e IV do despacho de ID 25152980. Assim, em razão do exposto, INDEFIRO o pedido de habilitação formulado no ID 24471071. Ressalto que, visando evitar tumulto processual em razão da reiterada repetição de documentos, caso a cessionária formule novo pedido de habilitação, deverá apresentar somente os documentos indicados nesta decisão. Preclusa a presente decisão e não havendo outros pedidos, aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac